Tribunal: TJDFT
Processo: 0755194-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755194-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: LSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ANDERSON DA SILVA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704967-77.2025.8.07.0009, promovido pela agravante em desfavor de LSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e ANDERSON DA SILVA GONCALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 257896215), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração da consulta requerida via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), para fins de penhora. Na oportunidade, determinou a suspensão da execução, em conformidade com o artigo 921, III, do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o crédito exequendo alcança o valor de R$ 21.452,40 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), e foram realizadas consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD SNIPER e PREVJUD, as quais não lograram êxito em localizar os bens em nome da parte devedora, capazes de quitar o débito em execução. Contudo, na consulta à ferramenta SISBAJUD, pela modalidade de repetição programada, foi possível a penhora parcial de valores (R$ 2.582,28). Assevera que a funcionalidade denominada “teimosinha” foi instituída para conferir maior efetividade às execuções, permitindo o rastreamento contínuo de ativos financeiros, e que a limitação da medida ao prazo de 30 dias compromete sua eficácia, sobretudo quando demonstrada a existência de solvência parcial do débito. Defende que o indeferimento da nova pesquisa e a suspensão do processo afrontam os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo, além de desconsiderarem a finalidade primordial da execução, consistente na satisfação do direito do credor. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), pelo prazo de 60 dias. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a utilização da ferramenta pelo prazo requerido, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. Comprovante de recolhimento do preparo recursal sob o ID 79489566. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito ou do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no recurso reside em verificar se haveria justificativa para o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros registrados em nome dos devedores. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, respectivamente: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), pelo período de 60 (sessenta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome dos executados. É certo que se encontra disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo Juízo a quo, com o escopo de reiterar as pesquisas na quantidade de vezes determinada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Com efeito, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, o d. Magistrado já havia deferido consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha, em 25/07/2025, conforme se verifica nos IDs 249655669, 249655671 e 249655674 do processo de origem, sendo parcialmente frutífera e resultando em bloqueio de aproximadamente R$2.554,91 (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), tendo inclusive sido expedido alvará de levantamento em favor da credora (ID 255739301). Além disso, foram realizadas pesquisas ao sistema INFOSEG, INFOJUD, SNIPER e RENAJUD (IDs 243593046 a 244074371), em julho de 2025, tendo sido localizada uma motocicleta em nome do devedor. Dessa forma, não há elementos de prova aptos a demonstrar a razoabilidade de nova pesquisa em tão curto espaço de tempo. Ademais, a agravante não trouxe qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para saldar o débito exequendo ou para demonstrar que buscou outros meios para satisfação da dívida. Ressalte-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já assinalado, desde que o quadro fático apresente indícios de alteração da condição financeira da devedora, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud, como repetição automática de ordens de bloqueio por 60 dias. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio por 60 dias. III – Razões de decidir 4. A renovação da pesquisa de ativos financeiros da devedora pelo Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. A reiteração das ordens de bloqueio não será por 60 dias, como pleiteado, mas por 30 dias, período usualmente adotado pela jurisprudência deste Tribunal, e que é mais razoável e ao mesmo tempo hábil a assegurar a finalidade satisfativa da execução. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa, com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727360-57.2024.8.07.0000, acórdão 1921107, Relator Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, data do julgamento: 11/9/2024. (Acórdão 2071265, 0740068-08.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A DOISANOS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 2. Não existe nenhum limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Diante do transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a realização das últimas pesquisas realizadas, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2066608, 0733250-40.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) – grifo nosso. Da análise dos autos, é possível perceber que nenhum dos requisitos apontados se encontram demonstrados no caso em apreço. A última consulta ao SISBAJUD foi efetivada entre 25/07/2025 e 25/08/2025 (ID 249655669, origem), ou seja, há menos de 4 (quatro) meses, de modo que carece de razoabilidade a pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica dos agravados. Considerando o prazo decorrido desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira dos executados, não há razão para o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ademais, é preciso assinalar que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início da ação, deferindo as consultas que estavam à sua disposição, no intuito de viabilizar a satisfação do crédito da agravante. Ressalte-se que, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da devedora com vistas à satisfação de seu crédito (Acórdão 1619987, 07217455720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão da tutela provisória vindicada pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 11:28:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora